Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-68.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002879-68.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETH ALVES RIBEIRO - CPF: 911.260.611-15 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ARAUJO & MATTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.512.445/0001-62 (RECORRIDO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROTESTO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MINÍMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Comprovada a inadimplência da consumidora, o protesto de seu nome, por obrigação devida, não configura ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002879-68.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Elizeth Alves Ribeiro

Recorrido(s):

Araujo & Matos Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de julgamento:

10 de maio de 2024

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

No presente caso a parte Autora alega que firmou, no ano de 2016, contrato de locação de imóvel com a Ré, com encerramento em outubro de 2019. O último aluguel, com vencimento em outubro de 2019, foi devidamente pago em 11/10/2019, no valor de R$ 1.800,00, conforme comprovante de transferência.

Ocorre que tomou conhecimento do ajuizamento da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, n° 1000713-63.2020.8.11.0037, na qual lhe é cobrada/executada o valor do aluguel referente ao mês de outubro de 2019, o qual foi devidamente adimplido. Além disso, seu nome foi protestado indevidamente referente a este aluguel, bem como outros 05 (cinco) apontamentos comandados, dos quais desconhece a origem. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o pagamento do aluguel do mês de outubro de 2019, bem como requer a condenação da Recorrida ao pagamento de dano moral.

A Ré, por sua vez, sustenta que a Autora sempre efetuou os pagamentos em atraso e que tentou realizar acordo dos débitos, mas não obteve êxito. Aduz que o comprovante de pagamento juntado aos autos se refere ao aluguel de setembro de 2019, estando à autora inadimplente com o aluguel de outubro.

Pois bem. Analisando os autos e em consulta a ação judicial n°. 1000713-63.2020.8.11.0037, verifico que não restou comprovado o adimplemento do mês de outubro, tendo em vista que o pagamento realizado em 11/10/2019 consta no sistema da Ré como a obrigação de setembro/2019. Colaciono abaixo o extrato de pagamentos, juntado na contestação:

Deste modo, consta que o último pagamento recebido foi referente à obrigação que se encontrava em atraso do mês de setembro de 2019 e que a data é a mesma que consta no comprovante de pagamento, qual seja, 11/10/2019.

Ademais, com relação aos demais protestos, averíguo na ação judicial n. 1000713-63.2020.8.11.0037, consta no termo de vistoria de saída, assinado por testemunhas, que houve avarias no imóvel, tendo o proprietário arcado com as despesas dos reparos, sendo os demais débitos cobrados referentes a tais avarias. Segue abaixo:

Em que pese à irresignação da parte autora, ora Recorrente, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia a esta comprovar suas alegações, por meio da juntada de prova que podem ser facilmente produzidas, consistente na juntada de extrato bancário demonstrando o pagamento dos aluguéis de setembro e outubro de 2019, no entanto, colacionou somente 01 (um) comprovante de pagamento e teceu alegações desacompanhadas de provas robustas, de modo que não restou comprovado o pagamento dos meses anteriores da obrigação.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a parte Reclamada apresentou histórico de pagamentos, demonstrando que, o comprovante de pagamento apresentado pela Reclamante e alegado como alusivo ao aluguel do mês de outubro/2019, em verdade, refere-se ao mês de setembro/2019. Ademais, apesar de não ter apresentado nestes autos, no processo de execução n° 1000713-63.2020 foi anexado termo de vistoria de saída, assinado por testemunhas, comprovando a constatação de danos em partes e acessórios do imóvel (id. 29067188). Também foram anexadas notas fiscais de serviços e de compra de produtos para a realização dos reparos manutenção no imóvel (id. 29067189). Além disso, foram anexados comprovantes de pagamento de contas de energia, com vencimento em novembro/2019 e dezembro/2019 (id. 29067189).
Em relação a primeira conta, refere-se ao consumo de energia no mês de outubro, período este em que a locatária ainda residia no imóvel. Já com relação ao segundo mês, o valor é ínfimo, sendo absorvido pelos demais encargos moratórios. Essas provas foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa nos autos do processo executório, razão pela qual torna-se lícita a sua utilização nestes autos, diante da identidade das partes e da causa de pedir
”. (sic)

Assim sendo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou integralmente seus débitos.

Por se tratar de débito devido, diante a ausência de prova da quitação, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024